Tribunal: TJSP
Processo: 2015906-25.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Insurgência contra decisão de indeferimento. Reforma parcial. Comprovação da insuficiência de recursos para fazer frente às custas iniciais, porque vultosas, nesse momento. Natureza alimentar da dívida. Aplicabilidade do art. 5o, I, da Lei 11.608/2003, do Estado de São Paulo. Recolhimento diferido. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
GRATUIDADE PROCESSUAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Insurgência contra decisão de indeferimento. Reforma parcial. Comprovação da insuficiência de recursos para fazer frente às custas iniciais, porque vultosas, nesse momento. Natureza alimentar da dívida. Aplicabilidade do art. 5o, I, da Lei 11.608/2003, do Estado de São Paulo. Recolhimento diferido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.